Tribunal: TJSP
Processo: 1007030-21.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição em relação ao parcial provimento do recurso do banco - Inocorrência – Modificação do julgado apelado em relação a inadimplemento futuro como consequência da manutenção da limitação objetada na apelação do banco - Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Embargos declaratórios rejeitados.